Tribunal: STF
Processo: HC 186350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Trancamento de inquérito policial. Prisão preventiva. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Flix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMETNO DE TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º, I, do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC decretou a prisão temporária do investigado, tendo o mandado sido cumprido em 10.03.2020.
    3. Durante as investigações, a defesa requereu ao Juízo de origem vista dos autos do inquérito policial. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A ordem foi parcialmente concedida “a fim de determinar que seja fornecida ao impetrante, cópia da decisão que decretou a prisão temporária do Paciente”.
    5. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 570.768, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “está sendo investigado, em ação cautelar de PEDIDO DE PRISÃO CUMULADA COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, sem demais detalhes e informações, devido à falta de acesso ao processo por determinação do MM(a) Juiz(a) Coator(a)”. Sustenta que “o Advogado do Paciente não deve acesso aos documentos já juntados, eis que conforme assim julgou o Habeas Corpus do TJ/SC, limitou a dar acesso a tão somente a decisão que decretou a prisão preventiva e jamais aos documentos e diligências já realizadas”. Destaca, ainda, que “o processo (…) se encontra com SIGILO ABSOLUTO”.
    7. Prossegue a narrativa para concluir que o indeferimento do pedido de vista dos autos do inquérito policial configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, ressalta que a prisão temporária do paciente foi convertida em prisão preventiva. Contudo, “[d]iante das notícias sobre o crescimento acelerado do corona vírus (COVID 19) necessitamos urgentemente desonerar o sistema de saúde do sistema penitenciário”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a nulidade dos atos praticados desde a negativa de acesso ao processo pelos Advogados ora impetrantes”. Cumulativamente, pleiteia o trancamento da ação penal.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva.
    13. Não bastasse isso, verifico que, tal como assentou o STJ, “foi assegurado ao paciente o acesso aos elementos dos autos já documentado, sendo-lhe vedado tão somente o acesso às diligências em curso, de forma que ‘os advogados poderão acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas’ (…). Por sua vez, a eg. Corte estadual, ao analisar o prévio writ, concedeu parcialmente a ordem, muito embora tenha resguardado o sigilo das diligências em curso, para franquear ao ora paciente acesso a termos do r. decisum que decretou a sua prisão temporária, restando consignado que ‘ainda que seja indevida a outorga nos termos em que pleiteada (porque, como dito, não se pode comprometer as investigações em andamento), ela deve ser concedida em menor extensão, assegurando-se ao Impetrante, ao menos, cópia da decisão que decretou a prisão temporária do Paciente” (sem grifos no original). Sendo assim, não verifico situação de teratologia que autorize a concessão da ordem.
    14. Quanto ao mais, a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente “é conhecido no meio policial: ‘[...] pela participação em organização criminosa, já tendo cometido diversos delitos, quais sejam: roubo circunstanciado de veículo, porte de arma de fogo, na data do roubo (já estava portando uma arma de fogo com seus amigos, mesmo sem saber que iriam cometer o crime de roubo, posse de um carregador calibre .380 (encontrado em sua residência, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tráfico de drogas, substância entorpecente encontrada na sua residência (localizada no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão), receptação do veículo Jeep Renegade, objeto de furto em 3.5.2016.’ [...] Não bastasse a gravidade do delito, é evidente a periculosidade do agente, que é integrante da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), inclusive foi alvo de um atentado ocorrido no ‘Shopping Mumu’, em razão de manifestação de vontade ‘decretada’ pela referida facção, fato o qual está sendo investigado no Inquérito Policial n°. 461.2019.00049. Inclusive, há que se registrar o fato de (o paciente) ostentar duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator